Tribunal: CARF
Processo: 10880.926015/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926015/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.702 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
BRASMOTOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Inteligência da Súmula
CARF no 143.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR
IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. PROVA DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, sendo necessário demonstrar que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação no ano-calendário em
questão. Inteligência da Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$ 4.368.601,29 relativo ao IRRF
incidente sobre JCP recebidos pela recorrente que, somado ao montante de R$ 2.374,27 deferido
pelo Despacho Decisório, totaliza o direito creditório reconhecido de R$ 4.370.975,56,
homologando-se as compensações declaradas até referido limite.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926015/2011-56
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 209/226) interposto em face do v. acórdão
de fls. 183/190, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 12/28, aviada
pela interessada contra o teor do Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária-SP às fls. 7, que, considerando que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados, homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 09554.88608.160307.1.7.02-3002 e não homologou
a compensação declarada nos PER/DCOMPs nos 19426.78144.160307.1.7.02-8475 e
23741.76089.180907.1.7.02-1135.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Por meio do Despacho Decisório de folha 7, foi negada homologação às
compensações informadas nas Declarações de Compensação - DCOMP, que se utilizaram de
crédito a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, resultando no valor devedor
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados no montante de
R$7.467.958,82, acrescido de multa de mora e juros de mora.
No Despacho Decisório constam as seguintes informações:
[...]
Como se infere do Despacho Decisório, foram glosadas parcelas de retenções na
fonte, utilizadas na composição do crédito. No termo de “Análise de Crédito” figura o seguinte
quadro:

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de f. 12 a
28, na qual alega, em síntese, que:
Da formação do saldo negativo de IRPJ
- A Requerente foi beneficiária dos pagamentos de JSCP efetuados, dentre outras,
pelas empresas “MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS” (doc. 04) e “EMBRACO –
Empresa Brasileira de Compressores S/A” (doc. 05), tendo, por este motivo, sofrido retenções
na fonte do imposto de renda durante o ano-calendário de 2002, créditos esses que não foram
utilizados nesse período.
- Ao contrário do que o r. despacho decisório apontou, a mencionada receita foi sim
levada à tributação pelo contribuinte, conforme se comprova da DIPJ por ele apresentada em
2003 (ano-calendário 2002).
- A primeira informação relevante da mencionada declaração para o caso em tela
encontra­se descrita na “Ficha 09 A – Demonstração do Lucro Real”, linha 22 “outras
adições”, onde é possível verificar uma receita indicada à tributação no valor de
R$30.242.250,73.
- A soma entre os valores recebidos a título de JSCP somam R$ 29.124.008,59.
Somando-se a esse valor os montantes de R$ 134.160,19 a titulo de perda na realização de
investimentos, mais R$ 61.571,95 a título de auditoria externa, e por fim a quantia de R$
922.500,00 a título de comissão de venda de ativo fixo, a soma chegará aos apontados R$
30.242.250,73.
- Como se pode constatar das informações acima transcritas, é inegável que a
contribuinte levou à tributação o montante relacionado à receita por ela recebido a título de
Juros sobre Capital Próprio. Tal receita está informada em sua DIPJ/2003 em duas ocasiões
distintas – a primeira para a composição do lucro real (levado à tributação efetivamente) e a
segunda quando indica precisamente o valor recebido a esse título (JSCP) e o respectivo tributo
retido.
- Não há que confundir ou vincular a ocorrência de um dos fatos (retenção na fonte)
ao outro (oferecimento da receita à tributação), mormente porque não há qualquer disposição
legal que o faça.
- O entendimento ora exposto, no sentido de que a simples comprovação da retenção
do IRRF sofrida, o que não é apontado como razão para o indeferimento no caso concreto, é
condição necessária e suficiente para que sejam tais valores computados na apuração do saldo
negativo de IRPJ passível de compensação, é corroborado in totum pelos próprios julgadores
administrativos. Confira-se:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IRRF. SALDO NEGATIVO.
INDEFERIMENTO. O IRRF sobre juros capital próprio somente pode ser deduzido
na apuração do saldo de IRPJ a pagar quando da efetiva retenção pela fonte
pagadora. [...]
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I – 4a Turma, Decisão
16-15946, em 21/12/2007).
RESTITUIÇÃO IRRF – COMPROVAÇÃO – O direito creditório correspondente ao
imposto de renda retido na fonte, que forma saldo negativo de IRPJ no encerramento
período de apuração, deve estar corroborado por comprovantes de retenção emitidos
em nome da interessada pela fontes pagadoras [...]
(1o CC, acórdão 195-00.007, DOU de 09/03/2009)

Das retenções na fonte em razão de serviços prestados a pessoas jurídicas –
comprovação por DARF e escrituração contábil
- No Despacho Decisório, está a alegação de que os montantes correspondentes a R$
20.466,98 e a R$ 32.118,28 não teriam tido suas respectivas retenções comprovadas.
- No que tange à primeira rubrica, a fonte pagadora Whirpool S/A (R$ 20.466,98), não
declarou em DIRF a retenção realizada em nome da Requerente sobre pagamento de juros
decorrentes de mútuo intercompany, em especial o montante de R$17.000,00. Todavia,
verifica-se que tal valor possui previsão no passivo da empresa Whirpool S/A, conforme
balanço contábil anexo (doc. 05). Os DARF anexados (doc. 04) comprovam o devido
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora no momento devido.
- Já no que concerne à retenção de R$ 32.118,28, igualmente, a fonte pagadora, dessa
vez Whirpool Eletrodomésticos AM S/A (Brasa), não declarou em DIRF a retenção realizada
em nome da BRASMOTOR. Entretanto, desse montante, destaca-se que o recolhimento de R$
10.143,79 pode ser verificado por meio dos DARF anexos (doc. 04), bem como no contábil
ativo da Requerente, sob a rubrica IRRF a recuperar (doc. 05).
- Não se desconhece que a prova das retenções de IRF deveria ser feita por meio dos
informes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras. Contudo, eventual descumprimento de
obrigação acessória por estes não pode prejudicar o direito creditório do beneficiário dos
pagamentos que sofreu a retenção, sob pena de assim estar-se a chancelar o enriquecimento
ilícito do fisco.

4.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. INDEDUTIBILIDADE. NÃO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ a ser restituído ou compensado, a pessoa jurídica
pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real. Não demonstrado o oferecimento à
tributação das receitas de juros sobre o capital próprio, justifica-se a glosa do IRRF
correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 209/226, via
do qual renova e reforça os argumentos lançados na MI de fls. 12/28, instruindo-o com os
documentos complementares de fls. 242/245.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Trata-se de PER/DCOMPs não homologados e de PER/DCOMP homologado
parcialmente, tendo em vista que a análise do direito creditório resultou em reconhecimento
inferior ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
9.Como se depreende do exame dos autos, foram glosadas parcelas utilizadas na
composição do saldo negativo de IRPJ em questão, consistentes em retenções na fonte sobre JCP
pagos à Recorrente, bem como sobre pagamentos realizados por Whirpool S/A e Whirpool
Eletrodomésticos AM S/A.
A) DO IRRF INCIDENTE SOBRE JCP RECEBIDOS PELA RECORRENTE
10.Sobre o tópico em questão, assim se pronunciou a r. decisão recorrida:
I – IRRF/Receitas correspondentes não levadas à tributação
No Despacho Decisório há a acusação de que receitas auferidas com Juros sobre
Capital Próprio não teriam sido levadas à tributação, relativamente aos JCP recebidos das
empresas Whirpool S/A (CNPJ 59.105.999/0001-86) e EMBRACO (CNPJ 84.720.630/0001-
20).
Em consulta à DIPJ/2003 anexada pela Interessada, constata-se que, de fato, na linha
23 da ficha 6A “Demonstração do Resultado”, nada foi informado a título de receitas de JCP:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

A Interessada sustenta que a simples comprovação da retenção do IRRF é condição
necessária e suficiente para que tal valor seja computado na apuração do saldo negativo de
IRPJ passível de compensação.
À luz da legislação de regência, constata-se que não assiste razão à Interessada.
Conforme prescreve o art. 9o da Lei no 9.249/95, abaixo transcrito parcialmente, o
IRRF incidente nos JCP pagos a beneficiários pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, constitui antecipação do devido na declaração de rendimentos (g.n):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido
e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
[...]
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
Todavia, o IRRF somente poderá reduzir o IRPJ devido apurado no ajuste anual
quando os rendimentos que geraram a retenção também tiverem sido levados a resultado. Isto
porque o IRRF, neste caso, como já se disse, constitui antecipação do IRPJ devido pelo
contribuinte ao final do próprio período de apuração do lucro real, como se depreende da
leitura do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 (g.n.):
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]

Como se vê, uma vez questionada a tributação das receitas de JCP pela autoridade
fiscal, cumpre à Interessada comprovar a devida tributação, sem o quê não poderá utilizar-se do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

IRRF. Ressalte-se que a existência deste IRRF não foi objeto de questionamento no Despacho
Decisório.
Por outro lado, na hipótese de não se comprovar a existência do IRRF, obviamente
que não há como acatar a dedução do IRRF, conforme entendimento manifestado nos
precedentes colacionados pela própria Interessada.
A Interessada alega também que a receita de JCP no importe de R$29.124.008,59
estaria inclusa no valor de R$ 30.242.250,73 a título de “outras adições” na linha 22 da ficha
9A “Demonstração do Lucro Real”. As outras parcelas componentes deste total seriam os
montantes de R$ 134.160,19 a titulo de perda na realização de investimentos, mais R$
61.571,95 a título de auditoria externa, e por fim a quantia de R$ 922.500,00 a título de
comissão de venda de ativo fixo.
Entretanto, essas alegações não se encontram acompanhadas das devidas
comprovações. Esclareça-se que tão-somente as informações constantes da DIPJ não são
suficientes para comprovar a devida tributação, pois falta a vinculação com os registros
contábeis/fiscais e documentos que os embasem.
Há um demonstrativo à f. 107 (doc. 6), mas que nada esclarece, pois até aponta uma
diferença de R$ 1.118.242,14 sob o título de “falta localizar”:

Às f. 82 a 105 (doc. 5), a Interessada acostou cópias que seriam de “saldos das contas
de Razão”, mas não fez constar nenhuma vinculação com as operações de pagamento de JCP
em análise, ou seja, a Interessada não fez constar nenhuma explicação dessa escrituração.
Deste modo, não restou comprovada a devida tributação dos JCP, não havendo assim
autorização para a dedução do respectivo IRRF.

11.A Recorrente apresenta, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
 Na DIPJ já acostada, em sua "Ficha 43 — Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte", é possível extrair a informação de que R$
28.474.810,74 (vinte e oito milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil,
oitocentos e dez reais e setenta e quatro centavos) foram recebidos de
MULTIBRÁS e R$ 649.197,85 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e
noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) da EMBRACO. Ambas as
parcelas declaradas na DIPJ foram recebidas e declaradas como recebidas a
título de Juros sobre Capital próprio (JCP - código 5706).
 A soma entre os valores recebidos a título de JCP de R$ 29.124.008,59 (vinte
e nove milhões, cento e vinte e quatro mil, oito reais e cinquenta e nove
centavos), juntamente com os montantes de R$ 134.160,19 (cento e trinta e
quatro mil, cento e sessenta reais e dezenove centavos), a título de perda na
Realização de Investimentos, mais R$ 61.571,95 (sessenta e um mil,
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

quinhentos e oitenta e um mil e noventa e cinco centavos), a título de auditoria
externa, e, por último, a quantia de R$ 922.500 (novecentos e vinte e dois mil
e quinhentos reais) a título de comissão de venda de ativo fixo), totalizam
exatamente os R$ 30.242.250,73 (trinta milhões, duzentos e quarenta e dois
mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), informada na já
mencionada ficha 9A, linha 22("Outras Adições").

12.O demonstrativo “Análise das Parcelas de Crédito” integrante do DD. (fls. 10),
indica que as parcelas não confirmadas sob o código de receita 5706 (Juros sobre o Capital
Próprio) eram de R$ 4.271.221,61 e de R$ 97.379,68, totalizando R$ 4.368.601,29. Confira-se:

13.Considerando-se que, nos termos do §2o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995,
a alíquota do IRRF é de 15%1, pode-se concluir que o valor total de JCP pagos foi de R$
29.124.008,60.
14.Na DIPJ 2003/2002, encartada às fls. 108/155, verifica-se nos itens 02 e 05 de
sua ficha 43 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte), lançamentos relativos aos
JCP pagos por MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS, no valor de R$ 28.474.810,74 (item
02), e por EMBRACO – EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A, no valor de R$
649.197,85 (item 05), importâncias sobre as quais houve a incidência de IRRF de R$
4.271.221,61 e de R$ 97.379,68, respectivamente, totalizando R$ 29.124.008,59 de JCP e R$
4.368.601,29 de IRRF:

1 L. 9.249/95: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. (...) § 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por
cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. (...)”
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

15.Já às fls. 243 e 245, a Recorrente apresentou elementos contábeis indicando os
saldos das contas 2410100001 (Auditoria Externa a Pagar), 24108000006 (Outras Contas a
Pagar/Comissão de Venda da Ativo Fixo) e 1999900000 (Ativo Não Circulante – Conta
Histórica/Perda na Realização de Investimentos), nos importes de R$ 61.581,95, R$ 922.500,00
e R$ 134.160,19, respectivamente, perfazendo o total de R$ 1.118.242,14. Confira-se:

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

16.O valor dessas contas (R$ 1.118.242,14), somado ao valor dos JCP (R$
29.124.008,59), totaliza o montante de R$ 30.242.250,73, coincidente com a importância lançada
no item 22 da ficha 09A (Demonstração do Lucro Real) da DIPJ 2003/2002. Confira-se:

17.Por via de consequência, ainda que o valor dos JCP não tenha sido lançado na
linha 23 da ficha 6A (Demonstração do Resultado) da DIPJ 2003/2002, salta aos olhos o seu
oferecimento à tributação, uma vez que foram adicionados ao Lucro Real mediante a inclusão no
item 22 da sua ficha 09A, em alinhamento, aliás, com o item I da então vigente Deliberação
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

CVM no 207, de 1996, que determina que os JCP sejam contabilizados diretamente à conta de
Lucro Acumulados, sem afetar o resultado do exercício, verbis:
I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital
próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta
de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício.
(...)
18.Desse modo, tem-se por suficientemente comprovado o oferecimento à
tributação da receita em questão, fator que autoriza a dedução do respectivo IRRF no cômputo
do saldo negativo de IRPJ do período.
B) DO IRRF INCIDENTE SOBRE OS RECEBIMENTOS DE WHIRPOOL S/A E
WHIRPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
19.Em relação aos valores retidos pelas fontes pagadoras Whirpool S/A e
Whirpool Eletrodomésticos AM S/A, a r. decisão recorrida assim enfrentou o tema:
II - Das retenções na fonte em razão de serviços prestados a pessoas jurídicas
Com o intuito de comprovar retenções no importe de R$ 20.466,98 e de R$32.118,28
que foram questionados no Despacho Decisório, a Interessada anexou DARF de pagamentos
realizados pela Whirpool S/A e Whirpool Eletrodomésticos AM S/A (f. 77 a 80 – doc. 4).
Todavia, esses DARF por si sós não provam que as retenções foram feitas em pagamentos
realizados à Interessada, até porque nenhum valor corresponde aos questionados.
Às f. 82 a 105 (doc. 5), a Interessada acostou cópias que seriam de “saldos das contas
de Razão”, mas não fez constar nenhuma vinculação com os DARF indicados, ou seja, a
Interessada não fez constar nenhuma explicação dessa escrituração.
Deste modo, ainda que se aceite outros elementos de prova que não somente os
comprovantes de retenções emitidos pelas fontes pagadoras, verdade é que a Interessada não
comprovou a devida retenção, razão pela qual não poderá utilizar-se do IRRF.

20.O RV expõe o inconformismo da Recorrente com base nos argumentos assim
resumidos:
 A fonte pagadora, Whirlpool S.A. (R$ 20.466,98), não declarou em DIRF a
retenção realizada em nome da RECORRENTE sobre pagamento de juros
decorrentes de mútuo intercompany, em especial o montante de R$ 17.000,00.
Todavia, verifica-se que tal valor possui previsão no passivo da referida
empresa, conforme balanço contábil anexo à Manifestação de Inconformidade
(vide doc. 5), bem como está englobado, ainda que não de maneira
individualizada,
pelos
recolhimentos
cujos
comprovantes
já
foram
juntados(vide doc. 4).
 No que tange à retenção de fonte não comprovada, no valor de R$ 32.118,28,
igualmente, a fonte pagadora, dessa vez a Whirlpool Eletrodomésticos AM
S/A ("BRASA"), não declarou em DIRF a retenção realizada em nome da
RECORRENTE. Todavia, desse montante, destaca-se que o recolhimento de
R$ 10.143,79, também ainda que não de forma individualizada, está
englobado nos recolhimentos feitos pela referida empresa cujos comprovantes
também já foram acostados aos autos (vide doc. 4).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

 Eventual descumprimento de obrigação acessória pelas fontes pagadoras não
pode prejudicar o direito creditório do beneficiário dos pagamentos que sofreu
a retenção, sob pena de assim estar-se a chancelar o enriquecimento ilícito do
Fisco. Ou seja, não se desconhece que a prova das retenções de IRRF sofridas
pelo contribuinte deveria ser feita por meio dos informes de retenção emitidos
pelas fontes pagadoras, mas tal procedimento não pode obstar o direito do
contribuinte.
 A jurisprudência deste Colendo Conselho está assentada no sentido de que, em
havendo outros meios de prova hábeis à comprovação do ônus sofrido pelo
contribuinte, bem como pelo efetivo recolhimento do valor do IRRF
decorrente da retenção, não podem estes ser simplesmente desconsiderados,
mormente no âmbito do processo administrativo, o qual é regido pelo
princípio da verdade material.
 Compete à autoridade fiscal desconsiderar erros materiais cometidos pelo
contribuinte para, em atenção ao princípio da verdade material, fundamentar
sua decisão em dados efetivamente corretos. Sendo defeso a mesma
acomodar-se com informações/preenchimentos equivocados ou mesmo
descumprimento de obrigações acessórias das fontes retentoras do tributo,
nem tampouco tomar como base de seus apontamentos tais informações
equivocadamente apuradas ou ausentes de comprovação ou escrituração por
terceiros.
 O princípio da verdade material determina que o lançamento tributário deverá
se ater à realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a subsunção do fato
efetivamente incorrido à norma jurídica que lhe outorga consequências no
campo tributário.
 Em virtude dos documentos comprobatórios acostados à Manifestação de
Inconformidade e daqueles juntados ao presente Recurso Voluntário, fica clara
a existência do direito creditório também com relação aos serviços prestados
no ano de 2002.
 Acaso não acolhidos os argumentos ventilados pela RECORRENTE durante
todo o curso do processo, o que se admite apenas para argumentar, impõe-se a
conversão do julgamento do feito em diligência para que sejam verificados
elementos adicionais da escrituração contábil da empresa, comprovando-se,
ainda mais, que o crédito utilizado na presente compensação é dotado de
liquidez e certeza, em respeito à verdade material sobre a questão discutida.
21.A simples leitura do frágil arrazoado recursal permite concluir que a r. decisão
recorrida deve ser mantida no ponto em exame.
22.A possibilidade do interessado demonstrar a retenção de imposto de renda por
outros meios, além do comprovante emitido pela fonte pagadora, já foi pacificada no âmbito
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926015/2011-56

deste Sodalício desde a edição da Súmula CARF no 1432. Contudo, desse ônus não se
desenvencilhou a Recorrente, na medida em que, não tendo as fontes pagadoras declarado as
retenções por meio de DIRF, competia-lhe provar, por meio de documentação hábil e idônea, a
efetiva ocorrência da retenção, nos termos da Súmula CARF no 80, que soa:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

23.A própria Recorrente reconhece que os demonstrativos contábeis não
individualizam os valores em questão, que estariam englobados, de modo que tais documentos
não são aptos a demonstrar a efetividade do pagamento realizado e a sua submissão à retenção de
IR.
24.Não se trata, pois, de “desconsiderar erros materiais cometidos pelo
contribuinte” ou mesmo de se aplicar o princípio da verdade material. Cuida-se apenas de
comprovar que os recebimentos em questão foram objeto de retenções pelas fontes pagadoras,
bem como que as respectivas receitas foram oferecidas à tributação, o que poderia ser feito pela
apresentação dos comprovantes de pagamento com destaque do imposto e dos livros e
documentos contábeis pertinentes.
25.No mais, retire-se do oblívio que a comprovação do direito creditório incumbe
ao interessado, que deve apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a sua existência.
Não tendo a Recorrente logrado êxito nesse quesito, não compete ao órgão julgador suprir a
deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra, cabem em
situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam
complementação ou esclarecimentos adicionais. Por conseguinte, indefere-se o pedido de
realização de diligência tal como proposta na peça recursal.
DISPOSITIVO
26.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 4.368.601,29 relativo ao IRRF incidente
sobre JCP recebidos pela Recorrente que, somado ao montante de R$ 2.374,27 deferido pelo
Despacho Decisório, totaliza o direito creditório reconhecido de R$ 4.370.975,56, homologando-
se as compensações declaradas até referido limite.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

2 Súmula CARF no 143 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03.09.2019): “A prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Fl. 291
DF CARF MF
Original